Tribunal: STF
Processo: RE 1515955
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 79, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE APOSENTADORIA MILITAR. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/99. BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. TCU. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. INAPLICABILIDADE. 



    A inexistência de decadência para o exercício do controle de legalidade do ato de concessão do benefício é restrita ao Tribunal de Contas da União, porque é prerrogativa desse órgão o controle externo de legalidade dos atos administrativos. 



    No exercício do poder/dever de auto-tutela, os órgãos da Administração Pública estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para ‘anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários', nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/99, assim como às regras relativas à tramitação do processo administrativo, inclusive as relativas à preclusão e à coisa julgada administrativa, quando a questão não envolver ilegalidade do ato.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 95), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 102, I, “a”, e § 2º; 71, III; e 74, IV, da CF/1988.



    Para tanto, afirma que “como não houve apreciação por parte do Tribunal de Contas da União, em especial porque ainda não requerida a reforma militar, inexiste decadência do direito, porquanto inaplicável o artigo 54 da Lei 9.784/1999, o qual começa a transcorrer após o registro da respectiva legalidade do benefício por parte do TCU” (Doc. 95, fl. 7). Assim, entende que, caso seja mantido “o entendimento exarado no acórdão, estar-se-ia admitir o absurdo de que todos os atos administrativos que transferem o militar para a reserva remunerada estão “blindados” após 5 anos, ou seja, nem o TCU poderia revisar a concessão da reforma superveniente” (Doc. 95, fl. 7).



    Aduz que, tratando-se de ato ilegal, a Administração possui o dever de anulá-los, a teor da Súmula 473/STF: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Doc. 95, fl. 8).



    Ressalta que “o impetrante foi transferido para a reserva remunerada, na Aeronáutica, em 21/09/2005, tendo sido instaurada sindicância pela Administração Militar (CINDACTA2) a fim de apurar eventual acumulação ilícita de cargos públicos por ele no ano de 2012. Na solução de sindicância, restou apurado que o Autor cumulava ilegalmente dois cargos públicos, razão pela qual foi o mesmo notificado a firmar Termo de Opção por uma das remunerações. Observe-se, no ponto, que o decurso do prazo referido pelo Tribunal foi contado da data da transferência do Impetrante à reserva remunerada e não do registro do ato no Tribunal de Contas da União” (Doc. 96, fl. 9). 



    Pontua que, nos termos da jurisprudência do STF “a decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 não se consuma no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União, uma vez que, sendo tal ato de natureza complexa, apenas se aperfeiçoa com o registro na Corte de Contas” (Doc. 95, fl. 10).



    Assevera que “a despeito do inconformismo do autor, o ato administrativo que reputou ilegal a cumulação dos vencimentos é totalmente regular e deve ser mantido, tendo em vista a nulidade do ato que determinou a concessão originária” (Doc. 95, fl. 10).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e afastar a decadência administrativa.



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 107).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 95, fls. 4-5):



    “Em atenção ao disposto no art. 543-A do CPC/1973 (art. 1.035 do Novo CPC), que estabelece requisito específico de admissibilidade para o recurso extraordinário, seja ele a repercussão geral da questão constitucional ali discutida, traduzida na existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, “que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”, a ser conferido pelo Pretório Excelso, aponta a Recorrente a relevância da questão constitucional posta em discussão sob tais prismas no efeito paradigmático e multiplicador da decisão meritória proferida, especialmente acerca dos processos em que o TCU exerce a competência constitucional de controle externo. 



    Ademais, o tema teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 636.553, consoante acórdão assim ementado: 



    “Recurso extraordinário. 2. Servidor público. Aposentadoria. 3. Anulação do ato pelo TCU. Discussão sobre a incidência do prazo decadencial de 5 anos, previsto na Lei 9.784/99, para a Administração anular seus atos, quando eivados de ilegalidade. Súmula 473 do STF. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral reconhecida.” (Rel. Min. Gilmar Mendes; julgamento: 23/06/2011)” 



    Por tais razões, resta plenamente caracterizada a relevância e a transcendência das questões constitucionais suscitadas pelo presente Recurso Extraordinário, a respaldar o juízo positivo de admissibilidade e procedibilidade desse pleito excepcional. 



    Ante o exposto, a União requer seja reconhecida a repercussão geral da presente demanda, franqueando passagem ao exame do mérito do recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Na presente hipótese, com exceção do art. 71, III, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Vejam-se os fundamentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (Doc. 80, fl. 6):



    “Com efeito, o artigo 54 da Lei n.º 9.784/99 dispõe: 



    […]



    Interpretando a referida norma legal, os Tribunais firmaram o entendimento no sentido de que, a partir da edição da Lei n.º 9.784/99, o poder da Administração de rever seus atos, quando eivados de ilegalidade, deve ser exercido no prazo de cinco anos, salvo comprovada má fé do beneficiário de seus efeitos. 



    [...]



    Não obstante, o eg. Supremo Tribunal Federal ressalvou, expressamente, que a decadência prevista no art. 54 da Lei n.º 9.784/99 não se consuma no período compreendido entre a concessão de aposentadoria, pensão ou reforma e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União - no exercício da competência constitucional de controle externo (CRFB/88, art. 71, III) -, porquanto se trata de ato juridicamente complexo, que se aperfeiçoa com o registro na Corte de Contas. 



    […]



    Depreende-se, da análise dos autos, que o impetrante foi transferido para a reserva remunerada, na Aeronáutica, em 21/09/2005, sendo instaurada sindicância pela Administração Militar (CINDACTA2) a fim de apurar eventual acumulação ilícita de cargos públicos por ele apenas no ano de 2012, decorridos aproximadamente 7 anos daquela data, e a ele encaminhado termo de ciência e opção de cargo, função ou remuneração datado de 29/12/2016 - 11 anos depois - por meio do mesmo órgão que lhe concedeu a aposentadoria. 



    Em face dessas circunstâncias, e considerando que a revisão da aposentadoria do autor não decorreu de atuação do Tribunal de Contas da União no exercício de controle externo de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadorias, mas, sim, de revisão do ato de concessão de vantagens pela Administração, impõe-se a observância do prazo decadencial previsto na Lei, a contar da data de concessão do benefício (21/09/2005), razão pela qual correto o entendimento exarado pelo juízo de origem. 



    Ilustra esse posicionamento a manifestação desta Turma no julgamento da apelação/reexame necessário n.º 5002262- 69.2013.404.7100/RS: 



    […]



    Reafirmo, por oportuno, que, conquanto as subsequentes alterações dos proventos de aposentadoria/pensão devam ser submetidas à apreciação do Tribunal de Contas da União, a ausência de prévia manifestação da referida Corte sobre o ato concessório não afasta a fluência do prazo decadencial para os demais órgãos da Administração Pública procederem a sua revisão.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em casos semelhantes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. REVISÃO REALIZADA POR INICIATIVA DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.431.330-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/6/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 928.029-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, Dje de 1º/3/2016)



    Outrossim, conforme acima narrado, o Tribunal de origem entre outros fundamentos, sustentou que “a ausência de prévia manifestação do Tribunal de Contas sobre o ato concessório de aposentadoria não afasta a fluência do prazo decadencial para os demais órgãos da Administração Pública procederem a sua revisão”. Todavia, as razões do extraordinário não refutaram, de forma específica, esse fundamento, limitando-se a afirmar a inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99 ao caso, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 



    Por fim, embora a parte recorrente tenha apontado as normas constitucionais supostamente violadas, não informou de que modo teria ocorrido a alegada violação, circunstância que atrai a aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente